Tribunal: TJSP
Processo: 1035575-07.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – RESCISÃO ANTECIPADA – CULPA DO LOCADOR – IMÓVEL EM MÁS CONDIÇÕES – DANOS MATERIAIS E MORAIS
- O artigo 22 da Lei de Locações estabelece que é dever do locador "entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir aos usos e a que se destina";
- O locador deveria ter providenciado o uso

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – RESCISÃO ANTECIPADA – CULPA DO LOCADOR – IMÓVEL EM MÁS CONDIÇÕES – DANOS MATERIAIS E MORAIS
- O artigo 22 da Lei de Locações estabelece que é dever do locador "entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir aos usos e a que se destina";
- O locador deveria ter providenciado o uso adequado e exclusivo ao fim que se destinava o imóvel, objeto da locação;
-Danos materiais (furto e investimento no imóvel) não satisfatoriamente comprovados; danos morais fixados em R$10.000,00.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO